Tribunal: TJDFT
Processo: 0722980-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722980-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: DIVANIA ALVES DA SILVA, TARQUINIO BRASIL BARBOSA, GREAT SOLUTIONS NETWORKS E INFORMATICA LTDA - EPP D E S P A C H O À parte agravante para manifestar-se acerca dos Mandados devolvidos sem cumprimento de Great Solution Networks e Informatica Ltda-EPP (ID 28020410) e Divania Alves da Silva (ID 28020409), no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator